Tribunal: CARF
Processo: 10380.728642/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.728642/2013-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.258 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
RODOLFO G MORAES & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. FUNRURAL. SÚMULA
CARF N.o 150.
Para fatos geradores sob a égide da Lei no 10.256, de 2001, são devidas as
contribuições previdenciárias do empregador rural pessoa física e do segurado
especial incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção. De acordo com o art. 30, incisos III e IV, da Lei no 8.212, de 1991, à
empresa adquirente foi atribuída expressamente a responsabilidade pelo
recolhimento das contribuições, na condição de sub-rogada pelas obrigações do
produtor rural.
Nos termos da Súmula CARF no 150, a inconstitucionalidade declarada por
meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da
pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham
como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária..
MULTA.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.728642/2013-26
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.258 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728642/2013-26

(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se o presente caso de dois Autos de Infração de Obrigação Principal –
AIOPs e um Auto de Infração de Obrigação Acessória – AIOA, relativos ao período de 01/2009
a 12/2010, com ciência ao contribuinte em 26/09/2013, sendo:
- Debcad no 51.043.519-0, AIOP no valor de R$ 912.211,48 (novecentos e doze
mil, duzentos e onze reais e quarenta e oito centavos), referente às contribuições previdenciárias
incidentes sobe a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física – parte patronal e
contribuição para financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa –
SAT/RAT;
- Debcad no 51.043.520-3, AIOP no valor de R$ 85.586,78 (oitenta e cinco mil,
quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos), referente à contribuição a outras
entidades e fundos (terceiros), no caso, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR.
- Debcad no 51.043.521-1, AIOA no valor de R$ 1.717,38 (um mil, setecentos e
dezessete reais e trinta e oito centavos), lavrado por ter o contribuinte deixado de arrecadar,
mediante desconto, quando do pagamento de notas fiscais, a correspondente contribuição do
produtor rural pessoa física, incidente sobre a comercialização de sua produção.
De acordo com o Relatório do Procedimento Fiscal – RPF de fls. 31/35, constitui
fato gerador das contribuições exigidas o valor da receita bruta proveniente da comercialização
da produção rural realizada por produtores rurais pessoas físicas, em substituição às
contribuições que incidiriam sobre o total da remuneração aos empregados.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva, às e-fls. 59/107 e fls 115/126 ,
com base nos seguintes Tópicos:
I.Dos Fatos e do Direito
II-Da Penalidade Confiscatória
III-Da Representação Criminal
IV-Do Constrangimento Ilegal.
V-Pedidos
- Pelas razões expostas e tendo em vista, de modo fundamental, que a impugnante
não reteve as parcelas do FUNRURAL, hipótese que a obrigaria ao recolhimento dos valores que
houvesse retido (art. 166 do CTN); tendo em vista também a absoluta ilegalidade dessa
cobrança, nos termos das decisões reiteradas da Corte Suprema, pede-se que esta impugnação
seja recebida em seu efeito suspensivo para afastar, no final, a cobrança do três autos de
infração: (i) principal, (ii) acessórios (SENAR) e (iii) da multa isolada.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.258 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728642/2013-26

-Pede-se também o arquivamento imediato da Representação Criminal, ante o
disposto no art. 2o do Decreto Federal no 2.730/98, a que todo o Fisco está obrigado, sob pena do
abuso de autoridade. Pede-se, por fim, mande V. S. riscar os nomes dos sócios e contadores
indebitamente listados no RELATÓRIO DE VÍNCULOS.
Foi proferido Acórdão no 14-55.903- 7 a Turma da DRJ/RPO (e-fls.137/146), a
impugnação foi julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações
da pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição
incidente sobre a receita bruta da comercialização de sua produção, nos
termos e nas condições estabelecidas pela legislação previdenciária.
ARGUIÇÕES DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE.
VINCULAÇÃO ADMINISTRATIVA.
À autoridade administrativa cabe cumprir a determinação legal,
aplicando o ordenamento vigente aos fatos geradores e infrações
concretamente constatadas, não sendo competente para discutir a
constitucionalidade da lei e se esta fere ou não dispositivos e/ou
princípios constitucionais.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. MEDIDA ADMINISTRATIVA.
O relatório de vínculos é ato meramente administrativo e informativo,
não sendo capaz de, por si só, imputar responsabilidade tributária às
pessoas nele relacionadas, tendo a finalidade de subsidiar a Procuradoria
da Fazenda Nacional em eventual redirecionamento da execução judicial,
nos termos do art. 135 do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão em 04/02/2015, através de AR (fls. 159), apresenta
Recurso Voluntário, em 02/03/2015,e-fls. 160/171, que contém em síntese:
I-Dos Fatos e Do Direito-
O DEBCAB no 51.043.519-0, impugna-o por entender que a sua cobrança deu-se
em desacordo com a Constituição Federal, tal como assim o decidiu o Supremo Tribunal Federal
sobre o extinto “Funrural”.
A contribuição social do produtor rural aqui questionada se deu por lei ordinária,
o que evidencia ainda mais a inconstitucionalidade do art. 1o da lei 8.540/92, que deu nova
redação aos arts. 12, V e VII, 25, I e II, e 30, IV, da lei 8.212/91, com atualização pela lei
9.528/97. Prevaleceu no STF, no julgamento do RE 363.852, que somente a lei complementar
poderia criar nova fonte de custeio para as empresas, como a contribuição social do art. 25 da lei
8.212/91. Isso em razão do disposto no § 4o, do art. 195.
Não há como considerar que a referida lei tenha instituído novamente a
contribuição, desta vez de forma válida, uma vez que dita lei, na parte que modificou o caput do
art. 25 da Lei 8.212/91, não tem arrimo na EC no 20/98, pois termina em dois pontos e não
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.258 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728642/2013-26

estipulou o binômio base de cálculo/fato gerador, nem definiu alíquota. Apenas teria,
relativamente aos dispositivos considerados inconstitucionais, alterado a redação do caput do art.
25, sem qualquer alteração dos seus incisos I e II.
O julgamento do Recurso Extraordinário 596.177, da relatoria do Ministro
Ricardo Lewandowski, esta Corte Suprema sacramentou o entendimento de que o Funrural é
inconstitucional quando cobrado do empregador rural pessoa física, mesmo após a edição da Lei
10.256/2001.
O Funrural é inconstitucional quando cobrado do empregador rural pessoa física,
mesmo após a edição da lei 10.256/2001.
Assim também tem entendido este egrégio STJ, jurisprudência de relatoria do
Ministro Teori Albino Zavasck, reconhecendo a ilegitimidade da exigência do Funrural mesmo
depois da Lei no 10.256/01 (AgRg no Agravo em Recurso Especial no 187.210 - RS
(2011/0229825-4).
A recorrente não descontou de seus fornecedores, pessoas físicas, qualquer valor a
título de Funrural, tanto assim que o Relatório de Procedimento Fiscal, pág. 4, item 7.1.1.
O crucial é que a matéria teve a repercussão geral reconhecida e está, atualmente,
pendente de deliberação pelo STF, no RE no 718.874/RS, de relatoria do Ministro Ricardo
Lewandowski, e no RE no 611.601/RS, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, ambos já
conclusos. Os feitos foram submetidos à sistemática do art. 543-A do CPC, encontrando-se,
ainda, pendentes de deliberação, pelo que se requer o sobrestamento deste julgamento
administrativo até que a Corte Suprema decida a matéria objeto dos autos, nos recursos
extraordinários supracitados.
O segundo auto de infração, DEBCAB no 51.043.520-3, também carece de
fundamentação, porque a contribuição do SENAR configura-se como mera decorrência do
principal, estritamente vinculada à contribuição do “Funrural”.
Quanto ao auto de infração no 3, DEBCAB no 51.043.521-1, da multa isolada, a
recorrente a entende descabida porque, devido fosse o principal (procedimento-fim: pagar o
tributo), a multa respectiva, de ofício, abrangeria os procedimentos-meio para consecução do
procedimento-fim, dentro do que se conhece por princípio da consunção. Assim dispõe a Lei no
9.430/96, em seu artigo 44.
Deveras, se o contribuinte for multado por que deixou de recolher (por quaisquer
razões, falta de declaração ou declaração inexata), a previsão de multa é a do inciso I, acima, de
75% do valor que deixou de pagar, retira espaço para aplicar qualquer outra multa. Se fosse o
caso, o artigo 44 teria previsto: «independentemente desta multa...», que não o previu, de modo
que a pretensão da multa para o tipo-fiscal não-declarou ou declarou-inexato, do art. 44, enfeixa
as “atividades-meio” de não-declarar ou declarar-inexato. Em suma, presente, nos autos, o
princípio da consunção quando a pena da atividade-fim (não pagar o tributo) subjuga as penas
(menores) da atividade-meio. Do contrário, o bis in idem, o contribuinte penalizado duas vezes
pelo mesmo fato.
A multa isolada, infração formal, porque o tributo devido está cobrado noutra
rubrica, com a respectiva penalidade, não preenche os requisitos do art. 113, §2o, do CTN.
A multa é confiscatória(por violação ao art. 150, IV; da CF),consoante
entendimento do STF, as multa fiscais que extrapolem o patamar de 20%, inclusive a multa de
75% prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/96.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.258 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728642/2013-26

Pelas razões expostas e tendo em vista, de modo fundamental, que a recorrente
não reteve as parcelas do FUNRURAL, hipótese que a obrigaria ao recolhimento dos valores que
houvesse retido (art. 166 do CTN); tendo em vista também a absoluta ilegalidade dessa
cobrança, nos termos das decisões reiteradas da Corte Suprema, pede-se que este recurso seja
recebido em seu efeito suspensivo para: a) sobrestar o julgamento, até decisão final de mérito
pelo STF no julgamento da constitucionalidade da exação em tablado, recursos extraordinários
mencionados no corpo desta peça; b) não acatado o pedido anterior, afastar, no final, a cobrança
do três autos de infração: (i) principal, (ii) acessórios (SENAR) e (iii) da multa isolada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro WILSOM DE MORAES FILHO, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Mérito
O Recorrente alega que a contribuição conhecida como Funrural foi declarada
inconstitucional pelo STF, através dos Recursos Extraordinários no 363.852/MG e no
596.177/RS, mesmo após a vigência da Lei n.o 10.256/01, sendo que assim também tem
entendido o STJ. Acrescenta que não descontou de seus fornecedores, pessoas física, qualquer
valor a título de funrural.
Inicialmente, cabe esclarecer que no julgamento dos RE 363.842 (controle
concentrado) e 596.177 (Repercussão Geral), houve apenas a declaração da invalidade da
aplicação, para o empregador rural pessoa física, das normas impositivas relativas à contribuição
prevista no art. 25 da Lei 8.212, de 1991, no período anterior à EC 20/98 e às alterações
promovidas pela Lei 10.256/01.
Para uma melhor compreensão das decisões proferidas, destaca-se a seguir as
ementas do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PRESSUPOSTO
ESPECÍFICO
VIOLÊNCIA À CONSTITUIÇÃO ANÁLISE CONCLUSÃO.
Porque o Supremo, na análise da violência à Constituição, adota
entendimento quanto à matéria de fundo do extraordinário, a conclusão a
que chega deságua, conforme sempre sustentou a melhor doutrina José
Carlos Barbosa Moreira, em provimento ou desprovimento do recurso,
sendo impróprias as nomenclaturas conhecimento e não conhecimento.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COMERCIALIZAÇÃO DE BOVINOS
PRODUTORES RURAIS PESSOAS NATURAIS SUBROGAÇÃO LEI
No 8.212/91 ARTIGO 195, INCISO I, DA CARTA FEDERAL
PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL No 20/98
UNICIDADE
DE
INCIDÊNCIA
EXCEÇÕES
COFINS
E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PRECEDENTE INEXISTÊNCIA DE LEI
COMPLEMENTAR.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.258 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728642/2013-26

Ante o texto constitucional, não subsiste a obrigação tributária sub-
rogada do adquirente, presente a venda de bovinos por produtores rurais,
pessoas naturais, prevista nos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e
II, e 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com as redações decorrentes das
Leis no 8.540/92 e no 9.528/97. Aplicação de leis no tempo
considerações. (RE no 363.852/MG, Relator Ministro Marco Aurélio,
Tribunal Pleno, julgado em 03/02/2010).
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA.
INCIDÊNCIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO.
ART. 25 DA LEI 8.212/1991, NA REDAÇÃO DADA PELO ART. 1o
DA LEI 8.540/1992. INCONSTITUCIONALIDADE.
I – Ofensa ao art. 150, II, da CF em virtude da exigência de dupla
contribuição caso o produtor rural seja empregador.
II – Necessidade de lei complementar para a instituição de nova fonte de
custeio para a seguridade social. III – RE conhecido e provido para
reconhecer a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 8.540/1992,
aplicando-se aos casos semelhantes o disposto no art. 543-B do CPC.
(RE no 596.177/RS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal
Pleno, julgado em 01/08/2011).
Com efeito, o julgamento do primeiro Recurso Extraordinário alcançou a
contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física, porém, manteve ilesa a
contribuição relativa ao segurado especial, assim, não houve a declaração de
inconstitucionalidade de todo o texto do artigo.
Verifica-se que nos dois julgados, a declaração de inconstitucionalidade teve
como motivo a criação de uma nova contribuição para a seguridade social, a cargo do produtor
rural pessoa física, por meio da edição de uma lei ordinária, e não mediante lei complementar,
em contrariedade direta ao requisito do § 4o do art. 195 da Constituição Federal.
No que tange à sub-rogação do adquirente de produtos rurais na obrigação da
pessoa física, contida no inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212/91, constata-se que não há qualquer
argumento de inconstitucionalidade contra a referida sub-rogação ao longo do teor da decisão
proferida pelo STF, que deve ser interpretada dentro dos seus próprios limites, o que evidencia
que o instituto, em si, nada possui de impróprio à norma constitucional, até porque, a
responsabilidade como forma de hipótese de sujeição passiva tributária, pode ser validamente
instituída por meio de lei ordinária.
Além do que, a obrigação legal de a Recorrente arrecadar e recolher as
contribuições previdenciárias sobre a comercialização da produção rural, adquirida de produtor
pessoa física e de segurado especial, encontra respaldo, além do inciso IV, também no inciso III
do art. 30, do mesmo diploma legal. A obrigação de efetuar o recolhimento das contribuições
decorre de imposição legal. A sub-rogação na obrigação de recolher as contribuições não se dá
de forma subsidiária, ou seja, o sujeito passivo não responde apenas caso se comprove que os
recolhimentos não foram feitos pelos produtores rurais. Havendo sub-rogação o desconto, e
posterior recolhimento, da contribuição devida presume-se feito, conforme dispões o art. 33, §5o
da Lei 8.212/91.
Há ainda de se ressaltar que por intermédio do RE no 718.874/RS, julgado no rito
da repercussão geral, o STF reconheceu a constitucionalidade da contribuição previdenciária
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.258 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728642/2013-26

exigida do empregador rural pessoa física, com fulcro no art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, após a
edição da Lei no 10.256, de 2001, fixando a seguinte tese:
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção.
Nesse sentido a Súmula CARF no 150, estabelece que a inconstitucionalidade
declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10.256, de 2001.
Portanto, com relação aos fatos geradores posteriores a novembro de 2001, como
no presente caso, que trata de fatos geradores do período 01/2009 a 12/2010, não há que se falar
em aplicação de inconstitucionalidade de norma tributária com fundamento no decidido pelo
STF no RE no 363.852/MG.
O pedido para sobrestamento deste julgamento administrativo, pois estão
pendente de deliberação os RE no 718.874/RS e RE no 611.601/RS não poderia ser aceito por
falta de previsão na legislação. Mas de qualquer forma, como já foi mencionado, o RE no
718.874/RS já foi julgado, logo entendo que o pedido ficou prejudicado.
Como foi mantida a obrigação principal a contribuição do SENAR também deve
ser mantida, em razão de sua constitucionalidade e legalidade.
Cabe registrar que não cabe a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o
exame da compatibilidade da norma jurídica em nível de lei ordinária com os preceitos de ordem
constitucional, conforme determina o art. 26-A do Decreto no 70.235/72, bem como o verbete
reproduzido por meio da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No que diz respeito a alegação, relativa ao AIOA, de que a multa de 75%, prevista
no art. 44, I da Lei no 9.430/96, aplicada nos AIOPs- pena da atividade-fim (não pagar o tributo)
- subjuga as penas da atividade-meio, sendo descabida qualquer outra multa, sob pena de
ocorrência de bis in idem, cabe esclarecer que são penalidades de natureza distintas.
A multa de 75%, prevista na Lei 9.430/96, incide sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, ao passo que o AIOA foi lavrado por ter o contribuinte
deixado de arrecadar, mediante desconto, quando do pagamento de notas fiscais, a
correspondente contribuição do produtor rural pessoa física, incidente sobre a comercialização
de sua produção.
Como as duas multas tem natureza distintas não pode deixar de ser exigido o AIO.
Não há a ocorrência de bis in idem e não preenchimento de requisitos do art. 113 do CTN.
Da penalidade Confiscatória.
Alega a contribuinte ser entendimento dos tribunais superiores que multa deve ser
limitada a 20% (multa de mora).
O lançamento da multa é operação vinculada(art. 142 do CTN), que não comporta
emissão de juízo de valor quanto à agressão da medida ao patrimônio do Sujeito Passivo, haja
vista que uma vez definido o patamar de sua quantificação pelo legislador fica vedado ao
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.258 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728642/2013-26

aplicador da lei ponderar quanto a sua justeza, restando-lhe aplicar a multa no quantum previsto
na legislação.

As alegações acerca de inconstitucionalidade e de caráter confiscatório aplica-se a
súmula no 2 do CARF, conforme já explicado neste voto, logo não assiste razão ao recorrente.
Por fim, em relação à jurisprudência do Poder Judiciário mencionada pela
defendente, relembre-se que a sentença judicial possui efeitos inter partes, sem atingir terceiros
não envolvidos no caso concreto. Como a interessada não é parte nos processos judiciais citados,
a decisão não lhe é aplicável.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 189
DF CARF MF
Original